Tribunal: TJSP
Processo: 1031341-18.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Declaratória de inexistência c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Redução.

1. Descabida a cobrança de dívida resultante de serviços prestados após o cancelamento contratual efetuado pelo consumidor.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida

Ementa:
Declaratória de inexistência c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Redução.

1. Descabida a cobrança de dívida resultante de serviços prestados após o cancelamento contratual efetuado pelo consumidor.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Descabe a redução do quantum indenizatório quando observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.